Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701016-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: JOSE SEVERINO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. para reformar a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703543-60.2021.8.07.0002, ajuizado por JOSE SEVERINO DIAS. A seguradora agravante alega, em síntese, que o processo trata de cumprimento da sentença que condenou o segurado ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do agravado, em razão de acidente automobilístico, bem como condenou a agravante, solidariamente, enquanto denunciada à lide, ao pagamento do valor da condenação, observados os limites da cobertura securitária. Aduz que o segurado não contratou a cobertura relativa a danos morais, razão por que não haveria responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização, nem de honorários de sucumbência. Sustenta que efetuou o depósito do valor do débito, como forma de garantir o juízo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento do depósito em favor do exequente, ora agravado. No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a Súmula no 537 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. No caso dos autos, observa-se que a sentença em execução condenou o segurado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do ora agravado, bem como condenou a seguradora agravante, de forma solidária, ao pagamento do débito, “observado o limite da cobertura segurada”. Nesse passo, verifica-se na apólice do seguro que não houve contratação da cobertura referente a danos morais pelo segurado (ID 32017403 - Pág. 2). No mesmo sentido, vê-se que, em 30.11.2021, o Juízo de origem proferiu decisão nos autos originários (processo no 0702934-48.2019.8.07.0002 - ID 110081363), em sede de cumprimento de sentença do valor principal, ou seja, da quantia relativa à indenização por danos morais, acolhendo a impugnação da ora agravante para determinar a sua exclusão daquela execução: “É certo que a sentença exequenda, ao reconhecer a responsabilização da seguradora denunciada à lide no processo de conhecimento, fez expressa ressalva quanto aos limites previstos em apólice contratada pelo denunciante (ID 72900099). Tal dispositivo restou inalterado pelo v. acórdão ID 101701685, que se limitou a cuidar de revisão do valor da condenação a título de reparação por danos morais sofridos pela ora exequente. A partir disso, forçoso é reconhecer que razão assiste à impugnante quando sustenta que simplesmente não há previsão contratual em apólice para qualquer pagamento determinado em sentença. Com efeito, em ID 54185410, p. 2, onde consta a natureza das coberturas contratadas para o veículo envolvido no sinistro, há clara indicação de que parcelas atinentes a danos morais não se encontram cobertas. A apólice apresenta cobertura que se limita a danos materiais e corporais, que claramente não se confundem ou podem ser entendidos como morais. Aliás, nesse ponto, importante salientar que os precedentes citados pela impugnada em sua resposta não se aplicam ao caso contrato, já que naqueles se estaria a tratar de previsão contratual relacionada a 'danos pessoais', o que de fato permite intepretação favorável ao consumidor para abranger também parcelas morais. A partir do momento em que a natureza das coberturas, bem como seus valores de limites máximos, influem diretamente no custo do seguro a ser contratado, não se mostra justo e razoável imputar à seguradora responsabilização não prevista em apólice. Tendo a sentença exequenda feito expressa ressalva aos termos contratuais firmados com o segurado, absolutamente viável e necessária a análise ora realizada, a partir do que não vislumbro causa para prosseguimento da execução em face da impugnante. Assim, ACOLHO a impugnação em comento para excluir da execução TOKIO MARINE SEGURADORA S/A. Preclusa a presente decisão, anote-se junto ao PJe.” (grifos nossos) Desse modo, em cognição sumária, observo que há dúvida razoável acerca da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que, como constou na decisão proferida naquele processo (0702934-48.2019.8.07.0002), foi reconhecida a inexigibilidade dos valores fixados na sentença em relação à parte agravante. Além disso, o perigo de demora encontra-se presente, uma vez que a decisão agravada determinou o levantamento, em favor do agravado, do depósito judicial efetuado pela agravante como garantia do juízo. Assim, mostra-se cabível obstar o cumprimento daquela decisão até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, sob pena de inviabilizar ou dificultar eventual devolução dos valores à agravante, em caso de ulterior provimento de seu pleito recursal. Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator